Tribunal: STF
Processo: RE 1550525
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Processual Civil. Decisum do min. Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (f. 8 - 12 do Id. 4050000.34133779), proferido no dia 17 de fevereiro de 2022, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, em 21 de fevereiro de 2022, e considerado publicado em 22 de fevereiro de 2022, dando provimento ao Recurso Especial 1806618 - CE, interposto pela Universidade Federal do Ceará, para afastar a decadência reconhecida pela Corte a quo, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da apelação, como entender de direito. 



    1. Descabendo qualquer análise, quanto à questão da decadência, que já foi afastada pelo min. Gurgel de Faria, (f. 8 - 12 do Id. 4050000.34133779), do Superior Tribunal de Justiça, a questão de mérito a ser analisada versa sobre a possibilidade do cômputo do tempo de serviço laborado pelo autor como aluno monitor, para os devidos fins previdenciários, nos períodos compreendidos entre de 01 de agosto de 1971 a 31 de janeiro de 1972, 01 de março de 1972 a 31 de dezembro de 1972 e 01 de março de 1973 a 14 de julho de 1973.



    2. Analisando o processo, observa-se que o autor, para comprovar que fazia jus a manutenção da averbação do tempo de serviço prestado como monitor, trouxe ao processo os seguintes documentos:



    i) certidão da Universidade Federal do Ceará (f. 17 do Id. 4058100.1848648) com informação de que o autor exerceu a atividade com recursos orçamentários da União;



    ii) Portaria 1320, de 21 de novembro de 1977, concedendo a aposentadoria (f. 18 do Id. 4058100.1848648);



    iii) averbação da monitoria na Divisão de Registros Funcionais da Universidade Federal do Ceará (f. 20 - 21 do Id. 4058100.1848648);



    iv) informação da Universidade Federal do Ceará (f. 60 do Id. 4058100.1848648) de que o autor laborou como bolsista no período compreendido entre março e julho de 1973, com valores descritos na folha de pagamento (f. 61 - 64 do Id. 4058100.1848648);



    v) relação dos beneficiários da Universidade Federal do Ceará (Banco do Brasil) e recibo de pagamento de agosto de 1973 (f. 65 - 66 do Id. 4058100.1848648);



    vi) informação de que a Universidade deve ao autor retribuição pelos seus serviços, com recibo relativo ao mês de [ilegível] de 1972, inclusive, com informação de valor retido na fonte para pagamento de imposto de renda (f. 1 do Id. 4058100.1848653);



    vii) relação dos beneficiários da Universidade Federal do Ceará (Banco do Brasil) e recibo de pagamento de agosto de 1973 (f. 65 - 66 do Id. 4058100.1848648);



    vii) parecer conclusivo da Delegacia Federal de Controle no Ceará, de 21 de maio de 1999 (f. 32 do Id. 4058100.1848648), pela legalidade da concessão da aposentadoria , por não ter sido detectadas falhas na concessão e guardando conformidade com a legislação que rege a espécie;



    viii) em 27 de maio de 1999, o Diretor do SDD sugeriu o arquivamento do processo 15413/97-25, tendo em vista análise preliminar realizada pela Delegacia Federal de Controle no Ceará do Ministério da Fazenda, emitindo parecer pela legalidade da concessão de aposentadoria (f. 33 do Id. 4058100.1848648), com o efetivo arquivamento ocorrido em 28 de maio de 1999;



    ix) formulário do Tribunal de Contas da União, número de controle 10790209-04-1998-000140-8 (f. 35 - 36 do Id. 4058100.1848653), com datas em que o ato foi disponibilizado: vigência 25 de novembro de 1997; ao Controle Interno em 14 de agosto de 2012; ao TCU em 24 de setembro de 2012, com a justificativa - parecer do controle interno: emitido parecer com base na análise processual efetuada em 1999 pela Delegacia Federal de Controle no Ceará/SiC/MP, que emitiu parecer pela legalidade da concessão e efetuou a devolução do processo de aposentadoria à UFC, conforme Oficio 707, de 21 de maio de 1999. Vale ressaltar que a pendência do encaminhamento do parecer ao TCU do registro SISAC cadastrado e analisado possa ter decorrido por problemas na migração do sistema Sisac anterior para o atual. 



    3. Em que pese a existência da Súmula 18, desta Corte, no sentido de que o tempo de treinamento do estudante como Monitor universitário não é contado para fins previdenciários , na realidade, o que se percebe no processo, em epígrafe, é que a aposentadoria do autor foi concedida em de 21 de novembro de 1977, através da Portaria 1320 (f. 18 do Id. 4058100.1848648), e que, em 21 de maio de 1999, houve parecer conclusivo da Delegacia Federal de Controle no Ceará (f. 32 do Id. 4058100.1848648), pela legalidade da concessão da aposentadoria, e que, em 27 de maio de 1999, o Diretor do SDD sugeriu o arquivamento do processo 15413/97-25 (f. 33 do Id. 4058100.1848648), com o efetivo arquivamento ocorrido em 28 de maio de 1999.



    4. Não há como retirar o caráter estritamente acadêmico da monitoria, tanto que seu exercício é restrito aos estudantes dos cursos de graduação, e tem como escopo principal, conforme se extrai do art. 41 da Lei n.º 5.540/1968, iniciar o treinamento de graduandos interessados em futuramente exercer o magistério superior.



    5. Contudo, como os estudantes, a teor da legislação pretérita e da atual, são considerados segurados facultativos. Desse modo, o período em que exercida a função de monitor pode ser contado como tempo de serviço tão-somente se as contribuições previdenciárias à época tivessem sido recolhidas, ante a impossibilidade, nesse caso, de filiação retroativa.



    6. Considerando que restou comprovado que houve retribuição a conta do orçamento da União, e, ainda, que o autor obteve a concessão da sua aposentadoria proporcional por tempo de contribuição em 1997, e, apenas, em 2012 o processo foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, bem como que a exclusão dos referidos períodos averbados nas suas fichas funcionais como bolsista poderia acarretar na perda do benefício, com a impossibilidade de o autor retornar as atividades acadêmicas, tendo em vista que nasceu em 19 de outubro de 1948 (Id. 4058100.1848630), já tendo atingido a idade de setenta e cinco anos, deve ser aplicado no caso sob apreciação a teoria do fato consumado, que estabelece que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 709.934/RJ).



    7. Observância ao decisum do min. Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (f. 8 - 12 do Id. 4050000.34133779), proferido no dia 17 de fevereiro de 2022, que, no julgamento do Recurso Especial 1806618 - CE, que afastou a decadência. Apelação da Universidade Federal do Ceará improvida.



    8. Honorários recursais arbitrados em 10% (dez por cento), sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixados no percentual mínimo incidente sobre o valor atualizado da causa ( in casu , R$ 1.000,00 reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 40, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente